Tribunal: TJMT
Processo: 1005494-11.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005494-11.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Lesão levíssima, Ausência de Fundamentação, Contra a Mulher, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 2.º vARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), CLECIO FILLIPE SANTOS - CPF: 036.453.441-95 (PACIENTE), CLECIO FILLIPE SANTOS - CPF: 036.453.441-95 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), SAINNE NASCIMENTO CHAGA - CPF: 706.453.341-38 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE E POSTERIOR PREVENTIVA –
ARTIGO 129, §9º COMBINADO COM A LEI 11.340/06 E ART. 147 CP
–
ALEGADA OFENSA A INTEGRIDADE FÍSICA DO PACIENTE
NO MOMENTO DO FLAGRANTE PELOS MILICIANOS – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE APROFUNDADA DO CONTEXTO FÁTICO
–

IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NA VIA ESTREITA WRIT – AÇÃO MANDAMENTAL DE RITO CÉLERE E DOCUMENTAL –
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA REQUESTADA
–
INVIABILIDADE
–
PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR
–

PREVISÃO NA LEI MARIA DA PENHA
–

RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DA OFENDIDA
– PALAVRA DA VÍTIMA – ESPECIAL RELEVÂNCIA EM DELITOS DESSE JAEZ –

NECESSIDADE DE PROTEÇÃO À MULHER – PRECEDENTES TJMT [1017032-23.2020.8.11.0000 E 1020973-78.2020.8.11.0000] –
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART. 319, CPP] – INSUFICIÊNCIA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – PANDEMIA DA SARS-COV-2, AVOCAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020, CNJ – IMPOSSIBILIDADE – PACIENTE QUE NÃO DEMONSTRA ENCAIXAR-SE NO GRUPO DE RISCO – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Alegação de que houve ofensa corpórea do beneficiário no momento do flagrante pelos milicianos, além de demandar aprofundamento da prova, ao que não se presta o presente writ, deve ser apurada em expediente próprio, o que,
de qualquer modo, não desautorizaria a conclusão pela imprescindibilidade da prisão preventiva, calcada nos pressupostos e requisitos legais, como visto.

Em casos envolvendo violência doméstica deve-se prestigiar a palavra da vítima, que se encontra em situação de desigualdade em relação ao agressor.

Em face do princípio da especialidade, a Lei Maria da Penha deve preponderar em relação ao Código de Processo Penal, portanto, a prisão preventiva pode restar amparada nos
artigos 12-C, §2º ou 20, ambos
da
Lei nº 11.340
/06.

In casu, presentes prova do crime, indícios de autoria, bem como risco à integridade física da ofendida, mostra-se descabida a concessão da liberdade (
artigo 12-C, §2º
, da
Lei nº 11.340
/06).

Verifica-se que o pedido não deve prosperar, porquanto não consta nos autos qualquer indicativo ou documento probatório mínimo que demonstre que o paciente faz parte
do grupo
de risco discriminado na recomendação suso mencionada.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar manejado pela i. Defensoria Pública com amparo art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigos 647 e 648, I, II e IV, do Código de Processo Penal, em benefício de CLÉCIO FILLIPE SANTOS, quem, nos autos da ação penal n.º 1002880-21.2021.8.11.0004 (Cód.

12260936), experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da Autoridade Judiciária da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, aqui apontada como coatora.

Expõe-se, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 30/03/2021, pela suposta incursão nos delitos capitulados nos artigos 129, § 9º e 147

[lesão corporal e ameaça], ambos do Código Penal, com as implicações da Lei

Maria da Penha [n.º 11.340/06], em desfavor da vítima
Sainne Nascimento Chaga
.

Sustenta as seguintes teses: 1) ofensa à integridade do paciente via agressão física ocorrida no momento da prisão em flagrante e utilização de algemas, 2) impossibilidade de decretação da preventiva porquanto, ausente violação ao art. 313, I e III, do Código de Processo Penal e inidoneidade nos fundamentos da decisão constritiva, 3) alega infringência ao princípio da homogeneidade, 4) possibilidade de concessão das medidas cautelares diversas da prisão [art.319 CPP] e 5) Aplicabilidade da Recomendação nº 62/2020 DO CNJ.

Argumenta, que: “
(...)ao Paciente foi imputada a prática da conduta de lesão corporal leve e ameaça(...)”.
Enfatizando que:
“(...)não há, na hipótese, o permissivo do art. 313, III, CPP.” [...]
E ainda, que:
“os delitos em tela preveem em seu preceito secundário pena máxima não superior a 4 (quatro) anos, pelo que incabível a decretação da custódia, dada a vedação do art. 313, I, do CPP, ainda que considerado o concurso material
.(...)” (Sic.)

Aduz que:
“(...)a autoridade coatora, contudo, invocou o disposto no art. 12-C, § 2º, da Lei nº 11.340/2006 para decretar a prisão. O dispositivo vem sendo duramente criticado em sede doutrinária.
” (Sic.)

Consigna que: “(...)
c
om efeito, não apenas a proporcionalidade, mas a própria legalidade estrita impede a livre aplicação da norma, a qual há que se submeter, por óbvio, aos ditames do art. 312 do CPP, é dizer, imprescindível a configuração dos requisitos da prisão preventiva mesmo na hipótese aventada no art. 12-C da Lei Maria da Penha para que se decrete a custódia cautelar”. (
Sic.)

Ressalta que:
“(...)o quadro de hiperlotação da Cadeia Pública local, a qual não dispõe de condições mínimas para profilaxia ou tratamento do que quer que seja. [...]Na unidade de alta floresta as mortes já começaram! Enquanto isso, a autoridade coatora vem decretando e mantendo prisões indistintamente.

(...) A Recomendação nº 62 do CNJ aponta a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva
”. (Sic.)

Informa, ainda, que: “(...)
considerando-se a pena prevista no preceito secundário dos tipos penais, as circunstâncias judiciais do art. 59 deste Diploma e o tempo já transcorrido de segregação, é certo que em breve o Indiciado terá cumprido sua pena – ainda não fixada – em regime integralmente fechado
.” (Sic.)

Consigna, por derradeiro, o fato de que: “(...)q
uando se vislumbra que, no final, não será imposta a prisão, não se justifica a medida cautelar da prisão. Que sentido tem prender uma pessoa no curso da instrução criminal se, no final, não será imposta a pena de prisão.
” (Sic.)

Com base em tais considerações, requer pela concessão da ordem, a fim de que seja relaxada a prisão em flagrante por ilegalidade da prisão em razão de ofensa a integridade física do beneficiário e, subsidiariamente requer pela revogação da prisão preventiva dada porquanto, genérica e inidônea, com expedição do competente alvará de soltura, ou pela fixação de medidas cautelares alternativas a prisão com o prequestionamento da matéria. Juntou documentos (Id.81984497)

A liminar foi indeferida (Id.82475979).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Silvana Correa Vianna, manifestou-se pela
denegação da ordem
, assim sintetizado: (Id. 83492450)

“[...]Primeiramente, em relação à alegação de ilegalidade da prisão em flagrante, que teria causado constrangimento ilegal ao paciente, não merece prosperar, tendo em vista que, a autoridade coatora realizou audiência de custódia, ouviu o paciente por videoconferência, analisou o auto de prisão em flagrante, homologando-o nos seguintes termos:

“(...) A prisão foi efetuada nos termos do artigo 302 do Código de Processo Penal, sendo que o flagrante está formalmente perfeito, com os depoimentos do condutor (fls.11), da(s) testemunha(s) e vítima(s) (fls.13 e 17)e também com o interrogatório(s) do(s) réu(s) (fls.34). Os termos foram assinados por todos e no auto também consta as advertências legais relativas aos direitos constitucionais do conduzido, bem como a nota de culpa (fls.37). Não observo neste feito hipótese de relaxamento, conforme artigo 5º, LXV, da Constituição da República, razão pela qual HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante. (...)” [ID nº 81984477]. Destaquei Dessa forma, eventual ilegalidade restou superada pela superveniência da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.

(...)

No caso dos autos, infere-se do Caderno Processual, que a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente foi determinada para assegurar a integridade da vítima, uma vez que, pelo que se observa na decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, a custódia cautelar do paciente se mostra realmente necessária

(...)

Assim, no que tange aos fundamentos para a decretação da prisão cautelar, não há como deixar de reconhecer que a preservação e o acautelamento da ordem pública se fazem necessários, ante a possibilidade concreta de que as agressões ilícitas praticadas contra a s vítima s tenham prosseguimento, quiçá, com resultados ainda mais funestos.

Destarte, não há garantias de que o paciente, caso seja beneficiado com a ordem liberatória, não voltará a delinquir e, principalmente, não retornará ao lar matrimonial para ofender a integridade física da vítima novamente, deixando evidente que a aplicação de medidas cautelares mais brandas, se mostram insuficientes para o caso concreto, ante o risco à ordem pública e à integridade física da vítima e seus familiares.

(...)

Quanto ao argumento de que não houve descumprimento de medida protetiva, convém salientar que a autoridade coatora amparou o decreto constritivo no artigo 12-C, §2º, da Lei n. 11.340/2006, o qual dispõe:

§ 2º Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso. (Incluído pela Lei nº 13.827, de 2019)

Destarte, na decisão que decretou a prisão preventiva a autoridade coatora fez referência à gravidade concreta evidenciada nos autos e aos registros criminais ostentados pelo paciente, motivo pelo qual, entendeu necessária a sua constrição cautelar.

Assim, embora o paciente não tenha descumprido medida protetiva e a pena do crime seja inferior a 04 (quatro) anos, admite-se a decretação da prisão preventiva, tendo em vista a periculosidade do paciente, evidenciada pelo modus operandi, conforme depoimentos prestados pela vítima, o que demonstra a necessidade da segregação cautelar.

(...)

No que se refere à pandemia do Coronavírus, de acordo com o que dispõe a Recomendação nº 62 do CNJ, a orientação é no sentido da “adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo”, e apesar da incontroversa gravidade da pandemia, tal situação não pode ser usada de forma indiscriminada para se promover a soltura em massa da população carcerária, devendo ser aferida a situação de cada preso, caso a caso, de região para região.[...]”

E o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus
constitucional impetrado em benefício de CLÉCIO FILLIPE SANTOS, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Acerca da suposta ofensa à integridade física no momento da prisão em flagrante do paciente e utilização de algemas a que noticia o impetrante, além de demandar aprofundamento da prova, ao que não se presta o presente
writ
, deve ser apurada em expediente próprio, o que, de qualquer modo, não desautorizaria

a conclusão pela imprescindibilidade da prisão preventiva, calcada nos pressupostos e requisitos legais, como será objeto de análise.

Destarte, a questão atinente à alegação de agressão não só pode como deverá ser analisada minuciosamente pelo Juízo
a quo
, no momento da prolação da sentença. No presente
Habeas Corpus
, contudo, a avaliação é restrita à prisão da paciente e o possível constrangimento ilegal à sua liberdade de locomoção.

A propósito:

“HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA UMA SEMANA APÓS A PRISÃO EM FLAGRANTE.

Superada. Precedente STJ.
Alegação de tortura pelos policiais no momento da prisão. Extrapola os limites do
writ
, devendo ser convenientemente apreciada durante a instrução processual ou em ação própria
. Prisão preventiva decretada com base na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da Lei Penal. Decreto preventivo fundamentado. Insuficiência de outras medidas cautelares. Ofensa à homogeneidade. Inocorrência. Ordem denegada em harmonia com o parecer da procuradoria de justiça.”
(TJBA; HC 0015963-43.2017.8.05.0000; Salvador; Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Nágila Maria Sales Brito; Julg. 14/09/2017; DJBA 19/09/2017; Pág. 446)

Avançando no tema, para adequada análise da tese de ausência de violação ao art. 313, I e III, do Código de Processo Penal e inidoneidade nos fundamentos da decisão constritiva, para a decretação da prisão preventiva, transcrevo a decisão que em 30/03/2021 converteu a flagrancial do paciente em preventiva,
in verbis
:

“[...]OCORRÊNCIAS

O ato foi realizado por meio de videoconferência sendo que a gravação audiovisual se encontra à disposição das partes.

Ressalto que consta nos autos representação pela prisão preventiva de Clecio Fillipe Santos feita pela autoridade policial às fls. 4/9 do PDF.

O Ministério Público, em resumo, manifestou -se oralmente solicitando a conversão da prisão em flagrante em preventiva em relação ao(s) custodiado(s) Clecio Fillipe Santos.
Manifestou ainda que não é o caso de encaminhar a ata da solenidade para a corregedoria ou para o juízo militar, pois não há nos autos elementos que apontem excesso no uso da força pelos policiais militares. A Defesa, em suma, requereu oralmente o relaxamento da prisão e subsidiariamente a concessão da liberdade provisória.

DELIBERAÇÕES

Aportou neste Juízo auto encaminhado pela autoridade policial informando a prisão em flagrante de Clecio Fillipe Santos pela prática, em tese, do(s) crime(s) previsto(s) no(s) artigo(s) 129, §9º e 147, ambos do CP. Inicialmente ressalto que a presente decisão foi proferida oralmente, tendo por fundamento o artigo 405, § 2º do Código de Processo Penal e ainda o resultado do julgamento proferido no HC Nº 462.253 – SC e também no HC: 508440 (SC 2019/0126662 -8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 23/10/2019 - NULIDADE DA PRISÃO PELA DECISÃO ORAL PROFERIDA EM

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. DESCABIMENTO. ACESSO AOS FUNDAMENTOS DO DECRETO CAUTELAR VIABILIZADO. Não há nulidade na decisão oral proferida na audiência de custódia, quando é disponibilizado às partes o acesso ao conteúdo decisório...).

Desta forma, seguindo a orientação jurisprudencial acima colacionada, transcrevo na presente ata parte da fundamentação da decisão e o devido dispositivo e ainda e coloco à disposição das partes o acesso ao completo conteúdo decisório que consta na gravação audiovisual.

A prisão foi efetuada nos termos do artigo 302 do Código de Processo Penal, sendo que o flagrante está formalmente perfeito, com os depoimentos do condutor (fls.11), da(s) testemunha(s) e vítima(s) (fls.13 e 17)e também com o interrogatório(s) do(s) réu(s) (fls.34).

Os termos foram assinados por todos e no auto também consta as advertências legais relativas aos direitos constitucionais do conduzido, bem como a nota de culpa (fls.37). Não observo neste feito hipótese de relaxamento, conforme artigo 5º, LXV, da Constituição da República, razão pela qual HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.

Passo à análise do fummus comissi delicti e do periculum libertatis, em relação ao custodiado Clecio Fillipe Santos.

Do depoimento da vítima SAINNE se extrai informações sobre o comportamento e temperamento agressivos do implicado, que demonstra não ter controle de suas ações e agride a vítima corriqueiramente com palavras e fisicamente. Na data dos fatos em questão, a vítima teria iniciado com o increpado uma conversa sobre a separação do casal, tendo o custodiado se descontrolado e negando a pretensão de sua convivente, passado a lhe desferir com murros na cabeça e na boca, machucando ainda o braço desta. A vítima relatou aos policiais que atenderam à ocorrência que há tempos tem sofrido com tais agressões do implicado, no entanto, jamais o teria denunciado por medo de represálias e de que este faça algum mal maior a ela e contra a filha do casal, já que as ameaças de morte sempre ocorrem contra elas.

As declarações dos policiais que atuaram na ocorrência confirmam que vítima teria sido agredida fisicamente, pois ao chegarem no local a teriam encontrada sentada no meio fio chorando, com a boca sangrando e com o braço machucado.

Ao realizarem a abordagem do increpado este ainda teria investido contra a guarnição, razão pela qual teria sido utilizada força para contê-lo.

Os policiais militares relataram ainda que ao autuarem o preso, este teria intimidado a vítima a fim de que esta não contasse aos agentes públicos sobre as agressões que suportara, inclusive, durante o registro da ocorrência o preso teria dito que “MATARIA TODOS”.

Verifica -se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a existência do fato criminoso e trazem indícios suficientes de autoria recaindo sobre o custodiado.

Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade do preso, afinal este não revela temer a atuação estatal, tendo investido contra os policiais que o abordaram no claro intuito de se esquivar da responsabilização pelas agressões perpetradas contra a vítima, assim sendo a ordem pública necessita ser garantida, de maneira que foram preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP.

Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso, afinal, mesmo se lhe fosse determinado o monitoramento eletrônico, a cautelar diversa da prisão mais gravosa que existe, ainda assim o custodiado poderia cumprir com as ameaças proferidas e dar continuidade a intimidação da vítima, prejudicando a instrução criminal.
Registro ainda que o réu possui diversos registros criminais em sua ficha de antecedentes, inclusive, atualmente, ações penais ativas relativas a furto e roubo, nesta comarca
.

Por fim, ressalto que nos autos se aplica o disposto no artigo Art. 12 -C, em especial o § 2º que dispõe: Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso.

Diante do exposto, objetivando garantir a ordem pública evitando a reiteração delitiva e a conveniência da instrução criminal resguardando a integridade da vítima, com fundamento nos artigos 310, II e 312 do CPP converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA em relação ao(s) custodiado(s) Clecio Fillipe Santos .

Serve a presente decisão como MANDADO DE PRISÃO. Determino a remessa dos autos para a corregedoria da polícia militar conforme pedido do defensor público. Deve o gestor judicial atualizar o BNMP . Saem os presentes intimados. Com a vinda do Inquérito Policial, trasladem -se para o feito principal as peças necessárias para a instrução, arquivando -se estes autos. Cumpra -se.[...]”

Quanto à manutenção da custódia cautelar, a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva encontra-se devidamente fundamentada, tendo a Autoridade Coatora ressaltado a necessidade de se garantir a ordem pública e segurança da vítima, diante da gravidade do delito em apuração e do reiterado envolvimento do paciente no cometimento de delitos.

A materialidade delitiva repousa no auto de prisão em flagrante (Id.81984497-fl.03), no termos de representação criminal nº. 2021.16.56864 (Id. 81984497-fl.19), no laudo preliminar da Politec (Id.81984497-fl.54), bem como, fotos que constatam a aparente agressão (Id. 81984497-fls.24/25), no termo de depoimento dos policiais militares que procederam a ocorrência (Id. 81984497-fls.11/14), sendo que o policial militar WELITON PINHEIRO DE ARAÚJO externou os seguintes fatos:

“[...]RESPONDEU: QUE, é SGT da Policia Militar do Estado do Mato Grosso; QUE, foram solicitados para atender uma ocorrência de agressão doméstica, onde o suspeito estaria agredindo sua esposa e seus avós; QUE, deslocamos até o local, rua Bacharel Jullio Muller, bairro João de Barro,
onde constatamos a veracidade do fato, sua esposa encontrava sentada ao meio fio na porta da referida residência chorando com a boca sangrando, e com o braço aparentado luxação devido agressão do seu amasio, e ao abordarmos o mesmo ele bastante exaltado partiu para cima dessa guarnição sendo necessário o uso progressiva da força para conter o suspeito e realizar sua detenção
; QUE, ao indagarmos a mesma sobre o fato ela mesma machucada negou as agressões recebidas; QUE, o mesmo em tom de ameaça dizia a mesma, (fala pra eles se te machuquei, vai fala, pode falar) a mesma apenas baixa a cabeça e não diz nada,
relato ainda que em nossa frente durante a confecção do presente B. O ,o mesmo intimidava a mesma constantemente, dizendo que vai matar todos; QUE, ao conversarmos com a vítima em separado ela relata que o mesmo por qualquer motivo diz que vai MATÁ-LA, e que por diversas vezes foi agredida e ameaçada pelo suspeito
; QUE, o mesmo proíbe a vítima de ir ver sua mãe, disse que vive com muito receio do mesmo, e nunca denunciou por medo de sofrer represálias por parte de seu amásio, ressalto ainda que em outras ocasiões outras guarnições também foram solicitadas para atender agressões contra a vítima porém ligações anônimas, mesmo assim foram ao local porém a vítima sempre nega o fato devido medo do suspeito; QUE, a vítima foi encaminhada no HOSPITAL LOCAL em RIBEIRAZINHO a qual foi medicada com uma injeção, pois esta alegava que estava sentido muitas dores no braço, boca e na cabeça; QUE, o suspeito foi conduzido até esta delegacia para as medidas cabíveis . Nada mais disse.[...]”(Negritou-se)

É possível observar, assim, que houve resistência à prisão por parte da paciente, de modo que foi necessária a utilização de algemas para contê-lo, hipótese justificada à luz do enunciado vinculante da Suprema Corte.

A ofendida SAINNE NASCIMENTO CHAGA, relatou os fatos em sede extrajudicial: (Id. 81984497-fls.17/18)

“[...] QUE , a declarante convive com a pessoa de CLECIO FILLIPE SANTOS há cerca de 04 anos, e tem uma filha Maria Cecilia com 02 anos;
QUE, a declarante afirma que as agressões sofridas foi pelo motivo de que quando foi conversar da separação CLECIO ficou nervoso e alterado onde agrediu a declarante com murros na cabeça e na boca; QUE, também machucou seu braço esquerdo; QUE, antes de vir para esta delegacia foi levada até o Hospital em Ribeirãozinho onde foi medica com duas injeções; QUE, confirma que já houve outras agressões contra a declarante mas afirma que nunca registrou BO contra o mesmo pois esse sempre a ameaçava de morte e dizia que se viesse preso quando saísse iria atrás da declarante para acertar as contas; QUE, confirma já ter tentado por outras vezes separar do mesmo mas este nunca quis que a mesma separasse dele; QUE, hoje no momento da briga CLECIO a ameaçou dizendo que se separasse dele este iria MATAR SUA FILHA E A DECLARANTE;
QUE, CLECIO não deixa a declarante sair sozinha e proibiu a mesma de ir até a casa de seus parentes; QUE, somente consegue sair de casa se for acompanhada dele, e só vai no local em que ele quer; QUE, a declarante afirma que fica praticamente presa em casa sem poder sair; QUE, a declarante informa que em sua residência é rebaixada com xingamentos do tipo "SUA VAGABUNDA, SAFADA", mas afirma que não deseja representar pela INJÚRIA; QUE, já em relação as AMEAÇAS a mesma DESJEA REPRESENTAR CONTRA CLECIO FILLIPE SANTOS PELO CRIME DE AMEAÇA; QUE, devido ao mesmo ser muito perigoso a mesma tem medo de que este seja colocado em liberdade, temendo por sua filha e por sua vida; QUE, DESEJA AS MEDIDAS PROTETIVAS. Nada mais disse.[...]”(Negritou-se)

A Lei Maria da Penha foi criada com o intuito de coibir e proteger as mulheres da violência em qualquer de suas modalidades, seja ela física, psíquica, moral, sexual, etc. (art. 7° da Lei 11.340/06).

É cediço que a prisão preventiva é admitida em casos excepcionais, podendo ser decretada quando presentes os requisitos autorizadores do artigo 312 e uma das condições de admissibilidade previstas no art. 313, do Código de Processo Penal. Contudo, neste particular, registro o entendimento de que o §2º, do art. 12-C, da lei Maria da Penha [nº.11.340/06],
in casu
, excepciona o artigo 311, do Código de Processo Penal, porquanto, a saber:

“Art. 12-C. Verificada a existência de risco atual ou iminente a vida ou a integridade física da mulher em situação de violência doméstica e familiar, ou de seus dependentes, o agressor será imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida:

I - pela autoridade judicial;

[...]

§ 2º Nos casos de
risco à integridade física da ofendida
ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso.”

Destarte, nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, a decretação da prisão preventiva pode se amparar nos artigos 12-C, §2° ou 20, ambos da Lei 11.340/06, pois, em face do princípio da especialidade a Lei Maria da Penha deve preponderar em relação ao Código de Processo Penal. Ora, quando se trata da necessidade de proteção integral à mulher em situação de risco (art. 4° da Lei 11.340/06), a norma especial deve prevalecer sobre a regra geral.

Acerca do tema são as lições das doutrinadoras Adriana Ramos de Mello e Lívia de Meira Lima Paiva:

“[...]
A Lei Maria da Penha estabeleceu duas possibilidades distintas de prisão preventiva do suposto agressor, em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher: para assegurar o processo (art. 20 da LMP) e para garantir a eficácia das medidas protetivas de urgência (art. 42 da LMP). Por esse motivo é possível sua decretação em crimes culposos ou em contravenções. Bianchini esclarece que a Lei Maria da Penha, por ser norma especial, deve preponderar em relação ao Código de Processo Penal. Logo, é possível a decretação da prisão preventiva de ofício pelo magistrado, afastando-se a possibilidade de ofensa ao sistema acusatório, pois o que está em jogo é a proteção integral à mulher em situação de risco (artigo 4°).

Nesse sentido, o disposto no artigo 20 da Lei Maria da Penha prevalece sobre o artigo 282, §2°, do Código de Processo Penal, segundo o qual "as medidas cautelares serão decretadas pelo juiz, de ofício ou a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público"
(grifos nossos) (MELLO, Adriana Ramos de Melo e Lívia de Meira Lima Paiva, Lei Maria da Penha na prática, 2ª edição, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo: 2020. p. 397-398).

Nesse contexto, para a decretação de prisão preventiva nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher não se exige que ao crime doloso seja cominada pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. Ainda que as medidas diversas da prisão sejam indicadas em crimes com pena inferior a quatro anos, recomenda-se a decretação da prisão preventiva quando as medidas protetivas de urgência se revelarem pouco eficazes para assegurar a integridade física e psicológica da ofendida.

In casu
, não obstante os argumentos expendidos no
writ
, foram invocados elementos concretos dos autos ensejadores da necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de garantir a integridade física e psicológica da vítima.

Com efeito, toda vez que o estado de liberdade do acusado colocar em risco a integridade física e psicológica da ofendida, será necessária a decretação da sua prisão preventiva para permitir que ela esteja a salvo de qualquer ato lesivo capaz de pôr em risco a sua vida.

Considerando os fatos em apuração, diante da prova da materialidade e indícios de autoria, entendo não ser possível a concessão da liberdade ao paciente, visto que a segregação é necessária para a garantia da ordem pública, bem como para resguardar a integridade física e emocional da ofendida, a teor do art. 12-C, §2º, da Lei 11.340/06.

Nesse sentido vem decidindo este Eg. TJMT:

“[...]2. Inexiste ilegalidade na decisão que determinou a clausura do paciente, embasada em elementos fático-jurídico idôneos, suficientes à justificação da prisão cautelar, evidenciado pela necessidade de garantia da ordem pública, a fim de assegurar a integridade física da vítima e evitar riscos de reiteração delitiva; tal particularidade, indubitavelmente, constitui indicativos da periculosidade do agente, fomentando o receio de que, solto, poderá tornar a praticar crimes de igual natureza.
No mais, em crimes envolvendo violência contra a mulher na ambiência doméstica, dada a gravidade concreta da conduta do agressor, é possível a decretação da prisão preventiva de forma autônoma e independente, objetivando coibir a conduta ilícita e ao mesmo tempo proteger a integridade física e psicológica da vítima, face ao princípio da adequação, insculpido no art. 282, II, do CPP, sendo despiciendo os requisitos descritos no art. 313, incisos I e III, do CPP. Na espécie, restou demonstrado os requisitos da prisão preventiva na hipótese do art. 12-C, § 2º, da Lei Maria da Penha, que se justifica para evitar a ocorrência de um mal maior.
[...] 6. Ordem denegada.”
(N.U 1020973-78.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 30/11/2020)

“(...) Diante da nova disposição do art. 12 - C, § 2º, da Lei n. 11.340/2006, modificado pela Lei n. 13.827/2019, que permite a prisão preventiva nos casos em que exista risco à integridade física da ofendida, fica afastada a alegação de que a prisão não se inseriria em nenhuma das hipóteses de cabimento descritas no art. 313 do Código de Processo Penal
. (...)” (N.U 1017032-23.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 23/09/2020)

E ainda, o entendimento jurisprudencial:

“HABEAS
CORPUS. INIMPUTABILIDADE OU SEMI-IMPUTABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. FIANÇA ARBITRADA PELA AUTORIDADE POLICIAL. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ÓBICE.
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA. AMEAÇA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PREVISÃO NA LEI MARIA DA PENHA. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DA OFENDIDA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
Não há que se falar em inimputabilidade ou semi-imputabilidade do paciente, sob o fundamento de ele ser toxicômano, se não restou comprovada documentalmente essa condição. O arbitramento de fiança pela autoridade policial não tem o condão de elidir eventual conversão da prisão em flagrante em preventiva pela autoridade judicial, se constatados os requisitos necessários à medida extrema. Em face do princípio da especialidade, a Lei Maria da Penha deve preponderar em relação ao Código de Processo Penal, portanto, a prisão preventiva pode restar amparada nos
artigos 12-C, §2º ou 20, ambos
da
Lei nº 11.340
/06.. Presentes prova do crime, indícios de autoria, bem como risco à integridade física da ofendida, mostra-se descabida a concessão da liberdade (
artigo 12-C, §2º
, da
Lei nº 11.340
/06).. Em casos envolvendo
violência
doméstica deve-se prestigiar a palavra da vítima, que se encontra em situação de desigualdade em relação ao agressor. [...].”
(TJMG; HC 0593323-33.2021.8.13.0000; Sexta Câmara Criminal; Relª Desª Paula Cunha e Silva; Julg. 27/04/2021; DJEMG 28/04/2021)

Dessa forma, a segregação cautelar do acusado se faz necessária para assegurar a integridade física e psicológica da ofendida, que buscou a intervenção da Polícia Militar para sua proteção, denotando o

real temor da vítima quanto à possibilidade de o acusado concretizar suas ameaças.

Assim, norteando-me pela coerência de que não existem direitos absolutos e de que é preciso que todos eles convivam harmonicamente na ordem jurídica, no presente caso, pelo menos pelo se exsurge dos autos, há motivação idônea amparando a constrição cautelar.

Em sequência, acerca da alegada violação ao princípio da homogeneidade ante o argumento de que, se condenado, ao final da persecução penal seria factível a fixação de regime prisional diverso do fechado, de modo que, o atual afigura-se como mais gravoso ao paciente, não se mostra pertinente.

Isso porque as diversas espécies de prisão
ante tempus
previstas na legislação processual destinam-se a garantir a eficácia da relação processual que se instaura entre o acusado e o Estado.

Precisamente, em razão dessa finalidade acautelatória, não há como se aferir o cabimento das prisões provisórias com base em conjecturas sobre o resultado da persecução penal, até porque, para sua fixação, são necessários certos aspectos subjetivos, que deverão ser preenchidos, como expressamente previsto excertos da Lei Fundamental Penal.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

“Discussão referente à ofensa ao princípio da homogeneidade pela prisão preventiva, diante da possibilidade de fixação de regime prisional diverso do fechado, não merece guarida em sede de habeas corpus, pois não cabe aos recorrentes presumir o regime de cumprimento da pena que poderá ser fixado quando do julgamento do feito”
. (RHC n. 58.851/MS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2015,DJe 15/12/2015).

Não destoa desse entendimento, os aresto:

“HABEAS CORPUS – LESÕES CORPORAIS E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRISÃO PREVENTIVA – 1. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DO PLEITO – DECISÃO FUNDAMENTADA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARA EVITAR A REITERAÇÃO CRIMINOSA DO PACIENTE E RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA – 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS MAIS GRAVOSAS - 3. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 4. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. [...] 3.
A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para conferir a liberdade almejada nesta oportunidade, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo, por si só, não fere o postulado em referência
. 4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada.”
(N.U 1025215-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 04/02/2021) (Negritou-se)

De mais a mais, não há como concluir que o paciente logrará regime inicial menos gravoso. Tais temas serão apreciados em momento processual oportuno e não impedem a análise da constrição cautelar.

Outrossim, as medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal não se mostram suficientes para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, sendo imperiosa, portanto, a manutenção da prisão preventiva, devidamente justificada com base nas hipóteses elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal, além do artigo 12-C, §2º, da Lei 11.340/06.

Ao contrário do alegado na impetração, a Autoridade Coatora afastou expressamente essa possibilidade, ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, nos seguintes termos:

“[...]Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade do preso, afinal este não revela temer a atuação estatal, tendo investido contra os policiais que o abordaram no claro intuito de se esquivar da responsabilização pelas agressões perpetradas contra a vítima, assim sendo a ordem pública necessita ser garantida, de maneira que foram preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP.

Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso, afinal, mesmo se lhe fosse determinado o monitoramento eletrônico, a cautelar diversa da prisão mais gravosa que existe, ainda assim o custodiado poderia cumprir com as ameaças proferidas e dar continuidade a intimidação da vítima, prejudicando a instrução criminal. Registro ainda que o réu possui diversos registros criminais em sua ficha de antecedentes, inclusive, atualmente, ações penais ativas relativas a furto e roubo, nesta comarca.[...]”(Negritou-se)

Com efeito, quanto alegação de não aplicabilidade da Recomendação nº.62/2020 - CNJ, sobre a adoção de medidas preventivas à propagação do COVID-19 no sistema prisional pela Autoridade Coatora, cumpre salientar que a aludida Recomendação, expedida pelo Conselho Nacional de Justiça [CNJ], limitou-se a instruir os magistrados brasileiros "
à reavaliação das prisões provisórias
", nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, não tendo por escopo, de fato, ensejar a libertação indiscriminada de pessoas segregadas, sem a prudência e a cautela necessárias.

A propósito é o entendimento jurisprudencial do C. STJ:

“[...]A recomendação contida na Resolução n. 62,
de 18
de março
de 2020, do CNJ não implica automática substituição da
prisão cautelar pela
domiciliar. É necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado
grupo
de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade
de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real
de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie. 9.
No caso, os documentos carreados aos autos não evidenciam que o acusado se encontra no
grupo
de risco ou nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ, para fins
de revogação da
prisão preventiva, ou concessão da
prisão
domiciliar
. [...]. (STJ; HC 609.610; Proc. 2020/0223132-8; SP; Quinta Turma; Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA; Julg. 20/10/2020; DJE 26/10/2020) (Negritou-se)

De tal sorte e, notadamente, porque não evidenciada a excepcionalidade da situação do paciente, deve o mesmo submeter-se às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional.

Destarte, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação do beneficiário diante da correta aplicação do fundamento contido no édito prisional.

DO PREQUESTIONAMENTO.

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“(...)O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016), constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foi devidamente observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em favor de

CLÉCIO FILLIPE SANTOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021